Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717414-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI, A. C. C. M. S., AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., AIR CANADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI e outros, ora autores/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de TAM LINHAS AEREAS S/A e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI, A. C. C. M. S., menor impúbere, e AUGUSTO SHERMAN CAVACANTI em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S.A. e AIR CANADA. O processo foi saneado pela decisão de id 147725511. As partes foram intimadas a especificarem provas – id 151065371. As requeridas dispensaram a produção de outros tipos de prova – id’s 150208261 e 152444652. A parte autora fez os seguintes pedidos: 7. Dessa forma, reiteram-se os seguintes pedidos: a) Seja invertido o ônus da prova, nos exatos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC; b) Apesar do requerimento de inversão do ônus da prova, requer-se que as Rés tragam aos autos todos os protocolos de ligações telefônicas realizadas pela Autora Deborah (id no 138878629), bem como juntem todas as respectivas gravações, nos termos do art. 15, § 3o dos Decretos no 6.523/2008 e 11.034/2022; c) Outrossim, requer-se desde já seja oficiado o Consórcio Inframérica Aeroportos (Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, Área especial s/n. Lago Sul/DF - CEP 71608-900) para que este traga aos autos as filmagens no dia 27/08/2022, próximas ao portão de acesso do embarque do voo em atraso, no período entre 17:00hs às 18:30hs, de forma a demonstrar efetivamente que as Autoras foram impedidas de embarcar no já referido voo LA 3093 e foram retiradas do saguão de embarque. O Ministério Público oficiou pelo julgamento antecipado da lide. Decido. Estabelece o CPC: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Não há questões processuais pendentes. Em relação ao atraso de entrega de bagagem, não há controvérsia entre as partes. Controvertem as partes quanto à não apresentação para embarque no voo da Latam, sustentando a autora que foi retirada da sala de embarque. As requeridas sustentam que a autora não se apresentou para embarque. Para a prova do alegado, a autora pede que a operadora do terminal do aeroporto seja intimada a fornecer filmagens da área de embarque. Pede ainda juntada de gravações telefônicas de atendimentos feitos pelas requeridas. Defiro o pedido de envio de ofício à operadora do terminal do aeroporto para que forneça filmagens do local. Deve a autora, contudo, especificar adequadamente o pedido, informando o portão de embarque do qual foi retirada. Prazo de 15 dias. Indefiro o pedido de juntada de gravações telefônicas, uma fez que feitas no dia posterior aos fatos que necessitam de dilação probatória. Cabe mencionar que, a relação jurídica em exame subordina-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. É de se considerar ainda tese firmada pelo STF em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral - RE 636331, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando em desacordo com tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros. In verbis: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, o CDC cede diante de convenções internacionais, as quais tratam de direito a indenização por danos materiais, não se aplicando a dano extrapatrimonial. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DEVOLUÇÃO SEM DANOS OU VIOLAÇÕES 27 HORAS APÓS A VIAGEM. DANO MATERIAL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO DANO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR. 1. Trata-se de ação cujo proveito final a ser obtido não ultrapassará o valor de 40 salários-mínimos. Logo, é preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível. 2. O julgamento em segunda instância, ainda que realizado por uma Turma Cível, deve, em casos como este, ter a indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." 3. Prevalecem as referidas Convenções e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em prejuízo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também quando houver conflito normativo entre aqueles e a Lei no 8.078/1990 (CDC). Precedente: Acórdão 1230834, deste Tribunal. 4. O artigo 22, item 2 da Convenção de Montreal prevê indenização de 1.000 (Mil) Direitos Especiais de Saque para hipóteses de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem, salvo se houver declaração especial de valor, situação em que o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado. (...) (Acórdão 1335016, 07179519320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante haver relação de consumo, não é o caso de inversão do ônus da prova quanto ao comparecimento da autora ao embarque. Cabe à autora comprovar que compareceu ao embarque na hora determinada e que foi impedida de embarcar pela requerida. Não é o caso de se determinar que a requerida comprove que a autora não compareceu, o que importaria em produção de prova de fato negativo. Ficam as partes intimadas. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi indeferida a juntada de protocolos de ligações telefônicas e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o protocolo e a gravação das ligações telefônicas são relevantes para o deslinde da controvérsia, pois demonstram a desídia das rés no caso concreto. Sustenta que as convenções de Varsóvia e Montreal são inaplicáveis ao caso concreto. Aponta que a inversão do ônus da prova é indispensável, pois as autoras produziram início de prova documental e são hipossuficientes em relação à companhia aérea, pois não dispõem de dados e informações que estão em posse das companhias aéreas rés. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja invertido o ônus probatório; e que seja deferida a juntada dos protocolos e das gravações das ligações telefônicas realizadas entre as partes. Na decisão de ID. 47217503, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, diante da ausência de perigo de dano em função da suspensão do feito de origem (ID.159757165 – autos de origem). Contrarrazões do agravado no ID. 48102175. Parecer do MPDFT pelo provimento do recurso no ID. 52050229. Realizado novo pedido de antecipação de tutela recursal por parte dos agravantes, no qual requerem, além dos pedidos já formalizados na petição de agravo, que seja suspensa a expedição de ofício à Inframérica (ID.53052398). Aduz que o motivo para a realização de um novo pedido de antecipação de tutela antecipada recursal é existência de fato novo no feito de origem, qual seja a decisão que determinou o prosseguimento do feito (ID.176868345 – autos de origem). Preparo no ID. 46466716. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o pedido de deferimento da juntada dos protocolos e das gravações das ligações telefônicas realizadas entre as partes não deve ser conhecido. É pacífico na jurisprudência que a decisão que indefere a produção de prova, como ocorreu no caso em análise, não é passível de recurso de por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Ademais, a situação apresentada nos autos não se encaixa nos pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ROL DO ARTIGO 1.015. TAXATIVIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. DEFEITO NO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Conhecimento parcial. (...) 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1729824, 07043025920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deixo de conhecer o recurso, especificamente em relação ao pedido de juntada dos protocolos e das gravações das ligações telefônicas realizadas entre as partes Além disso, o pedido de suspensão da expedição de ofício à Inframérica não deve ser apreciado, uma vez que, conforme se afere dos autos de origem, tal tema não foi decidido pelo juízo a quo, devendo aguardar o pronunciamento judicial referente aos embargos de declaração de ID. 177069373 (autos de origem). Pressentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade ou não de inverter o ônus da prova, em face da alegação de relação consumerista no feito. Inicialmente, cumpre ressaltar que, tendo em vista a existência de pedido de indenização por danos morais, referente à alegação de falha na prestação de serviço da empresa de transporte aéreo internacional, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor Nesse sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DATA DO VÔO ALTERADO UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA AÉREA. SUPERVENIENTE FECHAMENTO DAS FRONTEIRAS. FALHA DA RÉ NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. O Código de Defesa do Consumidor deverá ser aplicado em relação à indenização por dano moral, não incidindo a tarifação estatuída pelas Convenções de Varsóvia e Montreal como limite à reparação material (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020). Nesse contexto, em que pese a inversão do ônus da prova não ser uma consequência automática da incidência do CDC, afere-se que ficou comprovada a hipossuficiência técnica por parte dos autores na instrução probatória do caso em análise. Isso se justifica pela dificuldade que a parte autora possui de comprovar sua presença na sala de embarque da companhia área no horário predeterminado, ao passo que a ré/agravada possui acesso a mecanismos técnicos e informações internas capazes de constatar tal fato, como, por exemplo, possibilidade de acesso à lista dos passageiros que realizaram o check-in. Dessa forma, impor aos autores o ônus de comprovar a presença no check-in no horário determinado se mostra extremamente desproporcional, configurando, assim, a probabilidade do direito dos autores. Ademais, afere-se que o perigo de dano também se mostra presente, tendo em vista o latente risco de ser proferida uma sentença no feito de origem sem a adequada distribuição do ônus da prova no caso. Esse é o entendimento deste Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. "OVERBOOKING". DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. (...) 5. Não se pode impor aos passageiros o ônus de comprovar que não houve o embarque planejado, pois, tratando-se de prova negativa, portanto, diabólica, admite-se a inversão do ônus da prova, sobretudo porque as agências de turismo têm à sua disposição meios de factível constatação, quando são intermediadoras do contrato de transporte aéreo. (...) 9. Apelo não provido. (Acórdão 1752926, 07178915220228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a inversão do ônus da prova no caso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Vencido o prazo recursal, remetam-se os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2023 17:19:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora